Tribunal: STF
Processo: AI 529136
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-06-06
Data de publicação: 2006-06-06

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: controvérsia de
natureza infraconstitucional: alegada violação de dispositivos
constitucionais que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta:
incidência, mutatis mutantis, da Sumula 636.
2. Crime hediondo:
regime de cumprimento de pena: progressão.
Ao julgar o HC 82.959,
Pl., 23.2.06, Marco Aurélio, Inf. 418, o plenário do Supremo
Tribunal declarou, incidentemente, a inconstitucionalidade do § 1º
do art. 2º da L. 8.072/90 - que determina o regime integralmente
fechado para o cumprimento de pena imposta ao condenado pela prática
 de crime hediondo - por violação da garantia constitucional da
individualização da pena (CF., art. 5º, LXVI).
3. Habeas corpus:
deferimento, de ofício, para afastar o óbice do regime fechado
imposto, cabendo ao Juízo das Execuções, como entender de direito,
analisar a eventual presença dos demais requisitos da progressão.